Tribunal: STF
Processo: Rcl 81659
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sergio Rosset contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida nos autos do Processo nº 1003668-08.2025.8.11.0000, mediante a qual se teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que o processo em referência versa sobre execução de título executivo extrajudicial (Cédula de Produto Rural — CPR nº 02/2013) por meio da qual “o executado se comprometeu a entregar 20.000 sacas de soja (60kg cada) da safra 2013/2014 até a data de 28/02/2014.”



    Afirma que, no curso do processo, ante a não localização do produto, foi acolhido o pedido de “conversão da obrigação de entrega em perdas e danos, determinando-se a apuração do equivalente em dinheiro das 20.000 sacas de soja devidas.”



    No ponto, assevera que a autoridade reclamada, em sede de “Embargos de Declaração opostos em recurso de agravo de instrumento, estabeleceu que os juros moratórios incidiriam apenas ‘a partir da citação da conversão da execução, momento em que se inicia a mora do executado’, justificando a ‘iliquidez da CPR’.



    Aduz que 



     “a lei que instituiu a cédula de produto rural (Lei nº 8.929/94) definiu expressamente no artigo 4º que a CPR é título líquido, certo e exigível. Já os arts. 394 e 397 do Código Civil estabelecem claramente que a mora nas obrigações positivas e líquidas se constitui no seu termo estabelecido.



    Em outras palavras, oacórdão reclamado fixou o termo inicial dos juros somente a partir da intimação/citação realizada por ocasião da conversão da obrigação em quantia certa (situação que nem existe na legislação, cujo marco temporal fixado é anos após o inadimplemento original), deixando de aplicar os juros desde o vencimento da obrigação. Tal entendimento reduz drasticamente o montante devido ao credor, pois exclui os juros de mora correspondentes a vários anos (de 2014 até a conversão em quantia certa, ocorrida apenas em 2023), contrariando frontalmente a legislação civil que rege a matéria.”



    Nessa perspectiva, defende afronta à Súmula Vinculante nº 10, tendo em vista que 



    “o órgão fracionário do TJMT (Quarta Câmara de Direito Privado), sem se submeter ao crivo do plenário ou órgão especial, deixou de aplicar a norma expressa do art. 4º da Lei nº 8.929/94 e dos arts. 394 e 397 do Código Civil, alterando o regime legal de incidência de juros moratórios.”



    Requer o deferimento do pedido liminar a fim de suspender a eficácia do ato reclamado até o julgamento definitivo desta reclamação. 



    No mérito, a cassação do ato reclamado.



    “na parte em que afastou a aplicação do art. 4º da Lei nº 8.929/94 e dos arts. 394 e 397 do Código Civil, de modo a garantir o fiel cumprimento da legislação federal referente à liquidez do título e o termo a quo da incidência dos juros moratórios. Em consequência, seja determinado que novo julgamento seja proferido pelo tribunal de origem observando a orientação vinculante do STF, ou, alternativamente, seja desde logo reconhecido por esta Suprema Corte que a CPR é título executivo de obrigação líquida e os juros de mora devem incidam a partir do inadimplemento da obrigação (28/02/2014), nos exatos termos da lei.”



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    É objeto desta ação o acórdão do TJMT, cujas razões transcrevo na parte de interesse para a análise desta reclamatória:



    “III – Do termo inicial dos juros moratórios 



     O agravante insurge-se contra a definição do termo inicial dos juros moratórios fixada na decisão agravada, que determinou a sua incidência a partir da citação ocorrida no pedido de conversão da execução para quantia certa. Argumenta que o devedor estava em mora ex re, por força do vencimento da obrigação fixada em título executivo extrajudicial, de modo que a incidência dos juros moratórios deve retroagir a esse marco, sob pena de esvaziamento da tutela reparatória. 



    A fixação do termo inicial dos juros moratórios deve observar a natureza da obrigação imposta e o momento em que se constitui a mora do devedor. Nos casos em que a obrigação originalmente pactuada não possui conteúdo pecuniário imediato, mas sim obrigação de entrega de coisa, a conversão da execução em quantia certa configura o marco a partir do qual se torna exigível o pagamento de valor líquido, nos termos da equivalência fixada judicialmente. 



    O artigo 405 do Código Civil dispõe que ‘contam-se os juros de mora desde a citação inicial’, regra que se aplica às obrigações ilíquidas que se tornam exigíveis a partir da formalização da relação processual. 



    No presente caso, a obrigação decorre de Cédula de Produto Rural que previa a entrega de 20.000 sacas de soja, e não o pagamento de valor certo em dinheiro. A execução foi inicialmente manejada com esse objeto, tendo sido convertida apenas posteriormente, diante da impossibilidade de cumprimento específico. Assim, somente com a conversão é que se verificou a constituição da obrigação pecuniária. 



    É nesse contexto que a jurisprudência reconhece que os juros moratórios devem incidir a partir da citação ocorrida após a conversão da execução, momento em que se torna líquida e exigível a nova obrigação imposta. A propósito, destacam-se os seguintes precedentes:



    (...)



    No caso em análise, a decisão agravada adotou corretamente esse entendimento, ao estabelecer que os juros moratórios de 1% ao mês incidiriam a partir da citação ocorrida no processo após a conversão da execução, o que se mostra compatível com a natureza da obrigação substituída e com os parâmetros legais.” (e-Doc 8, p. 22-24).



    Do teor da petição de agravo de petição e dos embargos de declaração que se seguiram, interpostos por Sérgio Rosset nos autos do Processo nº 1003668-08.2025.8.11.0000 (eDoc. 4, p. 1-23, e edoc 8, p. 76-87), tem-se que não houve devolução do debate proposto com fundamento na interpretação do art. 4º da Lei nº 8.929/94 e dos arts. 394 e 397 do Código Civil ao TJMT, de modo que não se extrai nenhuma razão no acórdão reclamado quanto à argumentação suscitada.



    Nessa conjuntura, não há como se conhecer da reclamação constitucional com fundamento na Súmula Vinculante nº 10 quanto a esse debate, não se admitindo o uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante nº 20. Matéria preclusa por falta de interposição de recurso pela parte reclamante. 1. A reclamação não se presta a servir como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 12.321 AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, primeira Turma, DJe de 10/5/18)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VICULANTE E ÀS ADI 1.098/SP E 1.662MC/SP. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – No caso em análise, a agravante busca se desvencilhar dos efeitos da coisa julgada ao apresentar a mesma controvérsia nesta reclamação, agora direcionada contra o ato administrativo que originou o mandado de segurança. II – Todavia, a oportunidade para ajuizar esta reclamação deveria ter sido aproveitada durante o período de tempo em que o mandado de segurança, seus recursos e incidentes na origem ainda estavam em curso, uma vez que a matéria encontra-se preclusa. III – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 67410 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 10/6/24)



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Violação à súmula vinculante 10. Inocorrência. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Paulo Luiz do Sacramento em face de decisão que negou seguimento à reclamação. Alega-se ausência de violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71, mas apenas interpretou o referido dispositivo legal, bem como impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso. II. Questão em discussão 2. Examinar se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que afastou a incidência do art. 55 da Lei 5.764/71, no caso concreto, violou, ou não, a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71 nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional. A Corte apenas considerou que a garantia prevista no referido dispositivo legal não pode ser atribuída indistintamente a todos os diretores de cooperativas, tendo em vista que o objetivo da norma é preservar o trabalhador que se expõe em prol da coletividade em situações de efetivo conflito de interesses. Assim, não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional. 5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 6. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 74266 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/4/25)



    Ainda que fosse possível superar o óbice, verifica-se que a autoridade coatora julgou a lide com fundamento na interpretação conferida ao 405 do Código Civil Sob essa ótica, não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso concreto. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Eventual inconformismo da parte quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente